Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-85.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003989-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA BENEDITA DA SILVA SANTOS - CPF: 181.865.051-72 (EMBARGANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (EMBARGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), DALVA BENEDITA DA SILVA SANTOS - CPF: 181.865.051-72 (EMBARGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que julgou apelação cível, mantendo a improcedência da demanda em face da revendedora de veículo, mas condenando a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, sob fundamento de omissão no atendimento à consumidora após defeito em bem segurado.

A embargante sustenta contradição, por ausência de prova de que tenha sido acionada diretamente, e aponta omissão quanto à fixação dos índices de atualização monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, quanto à imputação de responsabilidade à seguradora, diante da ausência de prova de acionamento direto; e (ii) saber se há omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

Verifica-se contradição entre o fundamento e a conclusão do acórdão embargado, pois a condenação da seguradora baseou-se em suposta omissão no atendimento à consumidora, embora a única comunicação juntada tenha sido endereçada a empresa terceira, alheia à relação contratual.
A própria parte autora reconheceu a distinção entre as pessoas jurídicas ao requerer a inclusão da empresa comunicada no polo passivo, o que reforça a ausência de provocação à seguradora.
Diante da ausência de prova do acionamento direto da seguradora parte da demanda, mostra-se indevida a sua responsabilização por falha na prestação do serviço, impondo-se a modificação do acórdão para afastar a condenação.

Quanto à alegada omissão relativa aos consectários legais, a questão resta prejudicada, pois ausente condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da seguradora e restabelecer a improcedência da demanda.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de responsabilidade civil à seguradora exige prova inequívoca de que esta tenha sido acionada diretamente pela consumidora. 2. A ausência de provocação direta à seguradora torna indevida a condenação por falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.976.394/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.256.359/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. em face de acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelação cível, deu-lhe parcial provimento, para manter a improcedência da pretensão contra a revendedora do veículo, mas condenar a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha no dever de informação e omissão no atendimento à consumidora após a ocorrência de defeito no bem.

Inconformada, a embargante alega contradição, ao argumento de que não houve acionamento da seguradora, sendo a comunicação dirigida a empresa terceira estranha à relação contratual. Sustenta, ainda, omissão quanto à fixação dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, requerendo a aplicação do IPCA e da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Nas contrarrazões de id. 325146362, a embargada sustenta que os embargos visam rediscutir o mérito, inexistindo os vícios apontados. Defende, contudo, o acolhimento parcial, apenas para suprir a omissão quanto à fixação dos índices, pugnando pela aplicação do IPCA e de juros legais à razão de 1% ao mês.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de vício de contradição no acórdão embargado, consubstanciado na imputação de responsabilidade civil à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., por suposta omissão no atendimento à consumidora, sem que tenha havido nos autos comprovação de que a empresa tenha sido, de fato, acionada. Há também alegação subsidiária de omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

No tocante à alegada contradição, razão assiste à embargante.

O acórdão proferido por esta Câmara, ao condenar a Zurich ao pagamento de indenização por dano moral, fundamentou-se na suposta inércia da seguradora diante da comunicação realizada pela consumidora, o que teria configurado falha na prestação do serviço.

Contudo, dos autos extrai-se, que, não obstante a autora tenha apresentado prova de ter acionado a seguradora, observa-se que, na realidade, a notificação via
whatsapp
foi dirigida exclusivamente à empresa Auto Seguro Garantia Mecânica (ids. 313214361 e seguintes), pessoa jurídica estranha ao contrato de seguro e que sequer integra a relação processual e não à Zurich.

Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que não há documento que comprove a provocação direta da Zurich para atendimento da demanda securitária.

Nesse ponto, cabe observar que a própria parte autora, ora embargada, reconheceu a distinção entre os sujeitos ao requerer, em momento posterior (id. 313214412), a inclusão da mencionada empresa terceira no polo passivo, o que reforça a inexistência de erro material ou de confusão quanto à parte destinatária da comunicação.

Dessa forma, atribuir responsabilidade civil à Zurich, sem a inequívoca demonstração de omissão ou conduta lesiva por parte desta, configura verdadeira contradição entre o fundamento fático e a conclusão jurídica, o que impõe o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para restabelecer a improcedência da demanda em relação à seguradora.

Sobre a excepcional possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO .
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado . Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A questão objeto do recurso especial foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos que consiste em definir a "Possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT" ( REsp 2005289/SC, REsp 2005029/SC, REsp 2005087/PR e REsp 2005567/RS), havendo a determinação de sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria. 3 . Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior realização do juízo de conformação. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1976394 RS 2021/0387650-3, 1ª Turma, Rel. Min. , j. 13.02.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. DUPLICATA DECLARADA INEXIGÍVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO CONEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DA VALIDADE DO TÍTULO NESTES AUTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACEITE E IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211, STJ. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou sobre a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes na hipótese em que os vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado.

(...) 5. Razões recursais que, entretanto, permitem a adequada análise da pretensão da recorrente.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a Súmula 284, do STJ e reapreciar as razões do apelo nobre. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 18.02.2025 – negritei)

Portanto, inexistindo prova inequívoca de que a parte autora tenha efetivamente acionado a Zurich para atendimento diante da pane no veículo, impõe-se o afastamento da condenação imposta à seguradora, com o consequente restabelecimento da improcedência integral da demanda e total desprovimento do recurso de apelação.

Quanto à alegada omissão quanto aos consectários legais da condenação, entendo que, uma vez excluída a condenação, resta prejudicada a análise do ponto, por perda superveniente do objeto.

Como consequência, considerando o total desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, majoro os honorários sucumbenciais devidos aos advogados das rés, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Posto isso, A
COLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionalmente efeitos infringentes nos termos acima delineados.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025